Tribunal: TJMT
Processo: 1028150-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028150-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARINDA MARIA DA SILVA - CPF: 535.272.241-49 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS E SECURITÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, CLARINDA MARIA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos e condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em conta corrente referentes a plano odontológico não contratado (“ODONTOPREV S/A”), ressalvando que a restituição material restou prejudicada ante a comprovação de depósito administrativo superior ao pleiteado (id. 333285357).

2.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença visando exclusivamente a majoração do valor indenizatório para no mínimo R$ 8.000,00 (oito mil reais), sustentando que o montante arbitrado na origem é insuficiente para compensar os transtornos sofridos e punir a conduta desidiosa das empresas, que realizaram descontos reiterados e somente efetuaram o estorno após o ajuizamento da demanda (ID. 333285365).

3.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
arbitrado a título de danos morais, uma vez que a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar já foram reconhecidos na sentença e não foram objeto de impugnação específica capaz de afastar a responsabilidade das instituições financeiras e prestadoras de serviço.

4.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a condição econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

No caso em tela, observa-se que a empresa ODONTOPREV S.A. realizou a restituição administrativa da quantia do valor cobrado indevidamente, em valor superior ao pleiteado a título de repetição de indébito na inicial (R$ 449,10 em dobro) (id. 333285355 e id. 333284022), demonstrando uma tentativa, ainda que tardia, de minorar os prejuízos suportados pela consumidora.

6.

O juízo a quo fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que, somado à restituição administrativa já auferida, não se mostra irrisório ou desproporcional. O montante situa-se dentro da margem de discricionariedade do julgador e cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da condenação, especialmente considerando que não houve inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de descontos indevidos que, embora configurem falha na prestação do serviço e desvio produtivo, não acarretaram consequências graves à subsistência da parte.

7.

A reforma do
quantum
em sede recursal justifica-se apenas quando este se revela manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese. O valor arbitrado alinha-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de descontos indevidos sem negativação, onde houve a devolução dos valores.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026